Tribunal: TJMT
Processo: 1001751-29.2022.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001751-29.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS LEITE MARQUES - CPF: 691.480.231-91 (RECORRENTE), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0650-87 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001751-29.2022.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Marcos Leite Marques

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTOS INDEVIDOS.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE REPARAR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso não restou comprovada a contratação dos serviços que ensejou nos descontos efetuados na conta bancário do Aturo denominados de “Vida e Previdência”, vez que, no momento oportuno, a instituição Ré não colacionou quaisquer meios de provas para corroborar com os alegados.

3. Deste modo, cabia a instituição financeira Recorrente comprovar a origem e licitude da obrigação, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Os descontos indevidos ocorridos na conta corrente da parte Autora configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material, em decorrência dos transtornos, abalos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

5. Se o quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor arbitrado pelo juízo “a quo”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA da pretensão inicial
, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:
DECLARAR indevida a cobranças denominada “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
”, realizada na conta benefício da Reclamante conta nº 0009873-6, agência: 3293. CONDENAR a Reclamada a efetuar a devolução em dobro do valor de R$ 2.027,00 (dois mil e vinte e sete reais), cobrado indevidamente, corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação.
CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais
, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95)
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023